Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700066-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE SOUZA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA DE SOUZA, parte autora em processo que visa discutir contrato bancário ajuizada em face do BANCO BMG SA, contra r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial apresentada. A parte recorrente não recolheu o preparo e, apesar de regularmente intimada para realizar tal medida, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção, permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. Vislumbro ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Oficie-se o juízo a quo, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2023